Tribunal: TJDFT
Processo: 0730362-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730362-37.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL FERREIRA MARCAL, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A APELADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A, DANIEL FERREIRA MARCAL DESPACHO Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DANIEL FERREIRA MARCAL, desacompanhado de preparo. Verifico que não há pedido ou concessão de gratuidade de justiça para a parte apelante, inclusive tendo recolhido custas no processo originário. Por conseguinte, intime-se o recorrente para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 5 de janeiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora